Tribunal: TJSP
Processo: 2154368-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154368-69.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALTER MEDINA PEREZ, são embargados RODOAGRO TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA. e GRANADA CONSULT LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154368-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8372 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 9a Vara Cível
EBTE.: Valter Medina Perez
EBDAS.: Rodoagro Transportes e Logística Ltda.; e outra
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8372
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Valter Medina Perez em
relação ao v. acórdão de fls. 92/96, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Em síntese, o embargante afirma que esta C. Câmara incorreu em omissão, na
medida em que “o pedido inicial desta ação de tutela cautelar antecedente feito pelo ora
embargante, visou a devolução de 06 veículos de sua propriedade, locados à primeira
embargada, a qual, à toda evidência está inadimplente.
Tal pedido inicial visava, também, a liberação do embargante do ônus de não
pode trabalhar no ramo de transporte e logística pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a
contar de 09/10/2018.
Pois bem. O v. acórdão, vênia permissa, ainda que tenha mencionado no
primeiro parágrafo de fl. 94 esses dois pedidos, a partir daí passo a julgar apenas aquele
que dizia respeito à devolução dos caminhões, decidindo que o então agravante, ora
embargante, pretendia a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar,
supostamente, para que lhe fosse garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado à
demanda em questão” (sic fls. 02/03).
Prossegue dizendo que “o direito do então agravante, ora embargante, à
manifestação do v. acórdão sobre o seu direito de trabalhar, embora este esteja
consagrado na Carta Magna, é indiscutível, direito esse simplesmente omitido no
resultado final do v. acórdão” (sic fls. 03).
Destarte, requer o provimento do recurso para aclaramento do v. acórdão.
Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154368-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8372 JV
3
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Em verdade, o embargante se vale do rótulo “omissão”, para manifestar seu
inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o máximo respeito,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que o embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“Dispõe o art. 300 do NCPC:
'A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo'
O artigo 301 NCPC, por seu turno, esclarece que:
'A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito'.
O teor das razões recursais dá conta de que o agravante pretende a
concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente, para que seja
garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado à demanda por ele ajuizada.
Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser
concedida.
Realmente, na medida em que a matéria discutida nos autos é controvertida,
razão pela qual afigura-se necessária a observância do contraditório e ampla defesa.
Não pode passar sem observação que que a parte contrária ao se manifestar
em contraminuta, asseverou que o autor tenta induzir o Judiciário a erro, ao não
mencionar que tais veículos não foram repassados, não foram transferidos para ele
porque a empresa ré Granada teve que suportar diversas dívidas da empresa Rodoagro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154368-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8372 JV
4
dos antigos sócios, leia-se o autor Valter, promovendo pagamentos, fazendo acordos,
acertando contas que não haviam sido declaradas pelo autor quando da venda de suas
cotas. O valor dos pagamentos, até o presente, são maiores que os valores dos referidos
veículos, isto sem considerar o que a Granada fez de acordo e ainda não venceu, ou seja,
quem é devedor nesta história toda é o autor, e não as rés (sic - fl. 79).
Como se vê, a situação havida entre as partes não está suficientemente
esclarecida, razão pela qual, o deferimento da medida pretendida, a essa altura, afigura-
se temerário.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro Junior
(Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas servem, na verdade, ao processo,
e não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao instrumento que o Estado
engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre os cidadãos. Nasce, assim, a
medida cautelar preordenada a servir a um posterior provimento definitivo, com o escopo
de prevenir um perigo, isto é, de evitar um possível dano jurídico. Mas não qualquer dano
jurídico, e sim aquele que se situa, precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da
solução do processo principal, caso não haja a medida preventiva."
Outrossim, acrescenta o ilustre jurista (Op. cit. - p. 76), que o fumus boni juris
"deve na verdade corresponder não propriamente à probabilidade de existência do direito
material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação principal -, mas, sim, à
verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação, direito ao
processo principal a ser tutelado."
Já o perigo de dano, também de acordo com o ilustre autor (ob. citada - pgs.
77/78), "infere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja
em favor de uma ou de outra parte."
Em suma, o risco de dano deve corresponder a fatos que venham desequilibrar
uma situação pré-estabelecida entre as partes.
Analisando-se o pedido de tutela de urgência, à luz de tais considerações
doutrinárias, a conclusão que se impõe é a de que a pretensão deduzida serve, na verdade,
ao direito que o agravante invoca a seu favor, e não ao processo propriamente dito.
Destarte, não pode, por ora, ser acolhida, sob pena de prejuízo ao necessário
equilíbrio entre as partes durante o transcurso da relação processual.
Realmente, o alegado pelo agravante para justificar sua pretensão, não
permite a conclusão de que caso não seja deferido o pleito, a obtenção de justa
composição do litígio será prejudicada.
Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o
feito, este Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria
provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que
poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado.
Mas não é só.
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, a 'antecipação não é de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154368-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8372 JV
5
prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova
preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto,
que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no
momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a
tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo' (apud in "Curso de
Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a edição, 1999, p
611/612). (g.n.).
Ora, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável ao recorrente, nos termos em que postos na
transcrição doutrinária acima efetuada.
Do exposto, bem se vê que por qualquer ângulo que se examine a questão,
resulta a conclusão de que a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.”
(cf. fls. 94/96). (g.n.).
A transcrição supra efetuada dá conta de que a linha de raciocínio adotada que
culminou no desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão
embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Realmente, na medida em que o indeferimento da medida liminar pelo d.
juízo a quo, mantido integralmente em sede recursal, abrangeu os dois pedidos do
agravante.
Não pode passar sem observação, tendo em conta a discussão armada pelo
embargante que “a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade de
fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os
argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é
delimitado pelos pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art.
93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento
pelas partes. Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação
utilizada pelas partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas
palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos
relevantes e essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz
tomou determinada decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda
coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise
na construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi devidamente
motivada, repita-se, no tocante aos pontos relevantes e essenciais que levaram à solução
dada ao recurso.
Logo, a invocação de omissão não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154368-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8372 JV
6
A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma Julgadora e abordou
expressamente as questões suscitadas no recurso. A modificação da decisão não pode
ocorrer em embargos de declaração, que não têm efeito infringente quando não existir
vício na decisão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração. A decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do
que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender
o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu
respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer.
Não tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes.
A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação
social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto, particularmente, no
art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever de enfrentar os
argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos de declaração
rejeitados.” (TJ-SP - ED: 20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000,
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
No mais, é bem de ver que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela ética
do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi,
como dá conta a transcrição acima efetuada, data máxima vênia.
Ante todo o exposto, de rigor concluir que o embargante busca tão somente a
modificação do quanto decidido, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso,
subvertendo a finalidade dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico vigente.
Em outras palavras, o embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que o embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, a jurisprudência.
Veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154368-69.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8372 JV
7
embargante não aponta qualquer incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação
e a conclusão consignada no acórdão.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelo embargante
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator